Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738790-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RICARDO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FRANCISCO RICARDO DA CUNHA, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução de no 0744126-51.2025.8.07.0001, na qual contende com BANCO DO BRASIL S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 247573679). Confira-se: "A parte embargante requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, sustentando encontrar-se em estado de insuficiência econômica, de modo que não teria condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na falta de critérios objetivos estabelecidos pelo legislador, este Juízo passou a adotar, como norte orientador para se aferir a situação de insuficiência econômico-financeira dos postulantes das benesses da Justiça Gratuita, os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concepção de hipossuficiência apta a admitir a assistência judiciária gratuita, os quais, nos termos das Resoluções n.o 140/2015 e n.o 271/2023, atualmente são fixados em 05 (cinco) salários-mínimos. Saliento, porém, que se trata de um critério adotado para uma presunção relativa da insuficiência econômica-financeira necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, nada impedindo que, diante de elementos concretos que demonstrem a especificidade de um caso em análise, sejam concedidas as benesses a um requerente que demonstre que, apesar de auferir renda superior ao parâmetro estabelecido, possui despesas essenciais que o coloquem em situação de vulnerabilidade. Esse mesmo critério é adotado em sólida construção jurisprudencial no e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). 4. A recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente na conta-corrente e no contracheque, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1758338, 07271313420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. No intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a não comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não estão presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante não possui condição de hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1753280, 07111454020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação em análise nos presentes autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Da análise de seu comprovante de rendimentos, colacionado aos autos em id. 246875166, verifica-se que o requerente possui uma remuneração mensal básica bruta que supera os R$ 25.817,60. Ademais, da discriminação de despesas apresentada pela parte requerente, verifico que parte substancial de seus gastos se refere à amortização de empréstimos bancários, os quais não podem ser incluídos na categoria de despesas para seu sustento e de sua família por constituírem dívidas espontaneamente contraídas pela requerente e, portanto, não são tomados em conta para a análise da alegada situação de insuficiência financeira. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte embargante. Concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se." Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais no processo originário. No mérito, pede conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante estar em estado de manifesta hipossuficiência econômica, encontrando-se em processo de autofalência civil perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, autuado sob o no 0771324-18.2025.8.07.0016, no qual demonstra impossibilidade patrimonial de solver suas obrigações. Alega possuírem os embargos à execução a finalidade específica de demonstrar a insolvência civil já declarada, sem discussão do mérito do débito, visando à remessa dos autos ao juízo competente. Argumenta haver erro na decisão agravada, ao considerar apenas a renda bruta para análise da capacidade econômica, desconsiderando os descontos obrigatórios os quais comprometem sua subsistência. Aponta corresponder sua renda líquida a apenas 28,6% da renda bruta, sendo o restante comprometido com descontos compulsórios. Afirma ser pessoa idosa, com 63 anos, e que a negativa da justiça gratuita viola o devido processo legal, o acesso à jurisdição e a ampla defesa. Assevera constituir presunção relativa o critério de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF, sendo possível a concessão da gratuidade diante de elementos concretos os quais demonstrem vulnerabilidade, como no caso dos autos, no qual há ausência total de patrimônio penhorável, passivo superior a R$ 1 milhão e obrigações vencidas superiores a R$ 237 mil (ID 76134256). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de embargos à execução de no 0744126-51.2025.8.07.0001, ajuizada pelo agravante, em desfavor do Banco do Brasil S/A. Nesta instância recursal, o agravante pretende a concessão da gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço“[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante é servidor público e aufere renda bruta de 28.224,68, mas a sua renda líquida é de R$ 8.130,55 (ID 76134909). Com efeito, possui extenso número de empréstimos e comprova a necessidade de assunção de despesas básicas em valores os quais ultrapassam a sua renda líquida mensal (ID 76134916 - 76134929). Junta aos autos declaração de hipossuficiência (ID 76134913). Além disso, o agravante colacionou aos autos ação de autofalência n. 0771324-18.2025.8.07.0016, no qual busca demonstrar o montante estimado de seu passivo, o qual ultrapassa o valor de R$ 1.119,916,12 (um milhão, cento e dezenove mil, novecentos e dezesseis reais e doze centavos) (ID 76134930). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 19:12:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador